Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714543-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATO DE ALMEIDA MARTINS, SANDRA MARA SILVA ROSEO, T. R. M., L. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO DE ALMEIDA MARTINS, SANDRA MARA SILVA ROSEO EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora